Tribunal: STF
Processo: ADPF 1289
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO.

Relatório
1. Em 18.2.2026, foi determinada a inclusão destes embargos de declaração na arguição de descumprimento de preceito fundamental na pauta de julgamento virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, agendado para o período de 27.2.2026 a 6.3.2026.

2. Na Petição/STF n. 16.682/2026, a Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil - FAABB requereu a retirada do processo da pauta do ambiente virtual, nos seguintes termos: 
“A demonstração cabal de que a OJT 69 se baseia em uma ficção jurídica exige o debate aprofundado e a possibilidade de intervenção direta da tribuna para apontar as provas documentais que atestam a fraude (como a Nota Técnica SEST nº 44/96). A natureza da ADPF, que visa reparar lesão grave e continuada a preceitos fundamentais, demanda a máxima publicidade e o devido contraditório oral inerentes ao plenário físico, o que não se coaduna com as limitações do ambiente virtual (...).
O julgamento no plenário virtual, pela sua própria sistemática, limita o debate transparente e a possibilidade de os Ministros dirimirem dúvidas em tempo real sobre a vasta documentação que demonstra a falência dos meios ordinários de revisão e a obstrução do acesso à jurisdição. O impacto da decisão final do STF exige a solenidade e o aprofundamento do debate presencial” (fls. 1-2, e-doc. 52).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à requerente.

4. O art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico:
“Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”.

Nos §§ 2º e 3º do art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:
“§ 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020) 
§ 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”.

Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.

5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito (...) por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou o indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o pleito. Assim, por exemplo:
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator. Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.  Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).

6. A requerente não demonstra prejuízo ou mais eficiência a ser obtida em julgamento presencial.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo, pois a mora no julgamento não interessa à parte.

7. No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há impedimento para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 

Ressalta-se que, nos termos do § 2º do art. 131 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, “não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.

Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste embargos de declaração.

8. Pelo exposto, indefiro o requerimento.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora